Tribunal: STF
Processo: AO 2826
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REMOÇÃO COMPULSÓRIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COM MANDADOS DE SEGURANÇA JÁ RESOLVIDOS POR DECISÕES DEFINITIVAS TRANSITADAS EM JULGADO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação originária proposta por promotora de justiça contra decisão do CNMP que lhe aplicou a penalidade de remoção compulsória. A autora pretendia a nulidade do procedimento administrativo disciplinar ou, ao menos, da penalidade aplicada.



    II. Questão em discussão



    2. A agravante reitera alegações de mérito. Ademais, a agravada diz que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação originária e controvérsias já apreciadas em mandados de segurança anteriormente julgados em decisão definitiva já transitada em julgado, o que atrairia o reconhecimento de coisa julgada apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito.



    III. Razões de decidir



    3. A análise detida dos autos revela que a controvérsia já foi definitivamente resolvida no julgamento dos Mandados de Segurança nº 33.686 e nº 33.818, ambos relatados pelo Ministro Luís Roberto Barroso, tendo por objeto o mesmo processo administrativo disciplinar e os mesmos fundamentos jurídicos.



    4. Não há fato novo ou fundamento jurídico distinto que justifique nova apreciação da matéria.



    5. A pretensão de reexame da legalidade da penalidade disciplinar representa tentativa de rediscutir matéria já decidida, incorrendo em violação à coisa julgada material. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido. Ação originária extinta sem resolução de mérito.